Tribunal: TJES
Processo: 5011313-68.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011313-68.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5011313-68.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITADO.

1 – Em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno do e. TJES em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a competência para apreciar a situação fática descrita no caso concreto é da Vara da Fazenda Pública, Juízo Suscitado.

2- Não há como aferir-se, com exatidão, neste momento, o custo da internação pretendida, de modo que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo da Vara da Fazenda Pública.

3- Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar como competente o juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Aracruz-ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011313-68.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante o MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz-ES e como suscitado, o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Aracruz-ES.

De plano destaca-se que o Egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do
incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000
, definiu a tese de que:
“Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de
internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 011180001767, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

No entanto, o supracitado IRDR apenas reconheceu a competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos, em detrimento das Varas de Órfãos e Sucessões.

No voto de relatoria não foi excluída a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para os casos em que o valor da causa é inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos (2º,
caput
, Lei nº 12.153/09), como se vê do julgado citado no
Conflito de competência nº 0001183-17.2017.8.08.0000, de relatoria do em. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO,
o qual entendeu em 02/08/2017 pela competência do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES.

Cumpre ressaltar que matéria similar foi analisada por esta Egrégia 2ª Câmara Cível no Conflito de Competência nº 0007836-93.2021.8.08.0000, em que restou definida a competência do Juízo Comum Fazendário para processar e julgar internação compulsória judicial,
in verbis
:

“
CONFLITO NEGATIVO D
E
COMPETÊNCIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações. 2.
No julgamento do referido precedente, o plenário desta Corte também excluiu a competência dos Juizados Espec
i
ais da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de adictos químicos, portanto, é absoluta a competência da Vara Fazenda Pública.
3.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
da Comarca de Linhares.(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210018709, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023, Data da Publicação no Diário: 01/03/2023).

No voto de relatoria, o eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
faz a distinção entre a internação involuntária e a internação compulsória:

A
internação involuntária prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º) não se confunde com a internação compulsória,
vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que
poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias.

As
internações compulsórias judiciais, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido
, por conseguinte, não há que se falar que o valor da causa é de R$ 33.432,00 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais), em que pese a importância disposta no edital de credenciamento nº 06/2018 da Secretaria Estadual de Saúde.

No presente, narra o juízo suscitado que foi ajuizada ação ordinária de internação c/c pedido de tutela de urgência e que o valor atribuído à causa indica a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009.

Contudo, pela documentação juntada aos autos, não é possível mensurar o custeio de internação compulsória para tratamento de alcoolismo e, por certo, o valor dado a causa é apenas um parâmetro para nortear os dispêndios do tratamento pleiteado na inicial.

Assim, não há como se aferir, com exatidão, neste momento, o custo da internação pretendida, de modo que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo da Vara da Fazenda Pública.

Diante do exposto,
conheço do Conflito de Competência
para
declarar como competente o

juízo suscitado da
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente e Saúde
da Comarca
de
Aracruz
-ES
.

É como voto.

V
itória/ES
,
10 de janeiro de 2024
.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)